Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000298-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Roubo qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), REULIMAR RAMOS MONTEIRO - CPF: 050.780.652-29 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), WESLEY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.636.822-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), J. V. M. A. - CPF: 097.276.451-86 (TERCEIRO INTERESSADO), V. J. M. S. - CPF: 075.967.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), W. L. L. S. - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), T. D. S. D. - CPF: 076.013.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA – LIBERDADE PROVISÓRIA -
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
SUPERADA – ARESTO DO STJ E TJMT – CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO LATROCÍNIO – ARESTO DO STJ – PRISÃO JUSTIFICADA – MEDIDAS CAUTELARES – ENVOLVIMENTO EM CRIME COM VIOLÊNCIA EXARCEBADA E GRAVE AMEAÇA – INSUFICIÊNCIA – ORDEM PÚBLICA ACAUTELADA – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA

“Recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de irregularidades no inquérito policial, inclusive excesso de prazo para a sua conclusão. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC no 404.593/PR)

A gravidade do delito, extraída do modo de execução do crime [latrocínio consumado, em concurso de 6 (seis) agentes, com emprego de violência e arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 546.380/MT; STJ, HC 484.544/SP).

Não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar, ao considerar que o paciente envolveu-se, em tese, em crime com violência exacerbada e grave ameaça, a evidenciar que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000298-60.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
COMODORO

IMPETRANTE(S):

DR. MATHEUS SALOME DE SOUZA E OUTROS

PACIENTE(S):

REULIMAR RAMOS MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor REULIMAR RAMOS MONTEIRO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, no incidente processual (N.U 1003361-86.2020.8.1.0046), que converteu o flagrante em prisão preventiva, em tese, de latrocínio e corrupção de menor – art. 157, § 3o, II do CP e art. 244-B do ECA – (ID72404965)

O impetrante sustenta que: 1)
haveria excesso de prazo para
“conclusão das investigações";
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
ainda que sejam aplicadas medidas cautelares alternativas”
(ID. 72404962), com documentos (ID 72404963/ID 72404966).

O pedido liminar foi indeferido (ID 72671472).

O Juízo singular prestou informações (ID 75022479).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Paciente preso pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menor – Irresignação defensiva: Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva – Inocorrência – Presença dos requisitos previstos no art. 312, CPP – Custódia cautelar devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e o “modus operandi” perpetrado durante o ilícito – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Suscitada ainda excesso de prazo para conclusão do inquérito policial – Inviabilidade – Supressão de instância – Constrangimento ilegal inexistente. Pelo não conhecimento em relação ao propalado excesso de prazo e pela denegação da ordem quanto as demais pedidos.
”
(José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 75800465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.12.2020, o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial,
“in verbis”
:

“Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, mormente pelo modus operandi dos flagrados, sendo que a permanência dos indiciados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

Pelo que dos autos constam, em uma análise preliminar e não definitiva do feito, verifica-se que o modus operandi dos flagrados revelam a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado.

“que o tio gabriel relatou que eles haviam ficado amarrados e que havia aproximadamente seis homens efetuando o roubo nas casas e disse que quando eles ouviram os tiros que o declarante efetuou sairam todos correndo deixando os objetos que estavam sendo roubados e até a chave da caminhonete, que iriam roubar caiu no caminho; que depois o declarante foi até a casa do tio ezequias e encontrou tudo revirado; que o declarante viu o tio caido no chão, proximo a porta da sua casa com as mãos amarradas para tras e o declarante viu dois disparos nas costas dele e ele já estava sem vida;”

Logo, entendo que tais relatos, corroborados com os demais elementos documentais juntados aos autos, revelam a necessidade da segregação cautelar dos flagrados, já que comprovado, ao menos neste momento, o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, bem como com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

[...] Logo, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal.

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WESLEY AZEVEDO DA SILVA E REULIMAR RAMOS MONTEIRO EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito plantonista –
www.pje.tjmt.jus.br
).

O órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em 14.1.2021, a qual foi recebida pelo Juízo singular em 19.1.2021 (Sistema
Primus
- Código 12073033).

A ação penal está na fase de citação (Sistema
Primus
- Código 12073033).

Pois bem.

A matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superado, visto que,
recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.

(STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017; TJMT, HC N.U 1014151-10.2019.8.11.0000 – 2.12.2019).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do latrocínio [aproximadamente 6 (seis) pessoas invadiram a residência, amarraram as vítimas e executaram Ezequias de Lima Rocha com dois tiros nas costas].

O c. STJ firmou entendimento que a gravidade do delito, extraída do modo de execução do crime [latrocínio consumado, em concurso de 6 (seis) agentes, com emprego de violência e arma de fogo], justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (HC 546.380/MT, Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2020; HC 484.544/SP, Relator: Min.Joel Ilan Paciornik – 24.9.2019).

Nesse caso, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante à aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), verifica-se que o paciente envolveu-se, em tese, em crime com violência exacerbada e grave ameaça [vítimas amarradas e ameaçadas por armas de fogo calibre .38 (trinta e oito) e .9mm (nove milímetros), agredidas com diversas coronhadas; arma apontada para a cabeça de uma criança que estava dormindo no berço [Gabriel - 3 (três) anos de idade]; utilizaram a vítima Ezequias de Lima Rocha como “escudo humano” e a executaram, a evidenciar que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 131.158/PR, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.11.2020).

Logo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021